Tribunal: TJPA
Processo: 0826442-75.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0826442-75.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
ARGUIÇÃO DE OMISSÃO

QUANTO AOS ARGUMENTOS DE
EXISTÊNCIA DE ERRO DE PROCEDIMENTO EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE FORA DOS CONTORNOS LEGAIS
E ACERCA DA AUSÊNCIA
DE DESPACHO SANEADOR DOTADO DO CONDÃO DE OPORTUNIZAR A DEFLAGRAÇÃO DE PRAZO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS
. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA TURMA JULGADORA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O acórdão recorrido negou provimento ao Agravo Interno.

2. Arguição de omissão sob a alegação de que o Acórdão deixou de se manifestar sobre pontos essenciais em relação aos quais deveria ter se pronunciado, especialmente
a
existência erro de procedimento em razão do julgamento antecipado da lide fora dos contornos legais
e acerca da ausência
de despacho saneador dotado do condão de oportunizar a deflagração de prazo para especificação de provas
.

3.
Inexistência de
vício a ser sanado. Embargos opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

Precedentes.

4. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

5.

Embargos conhecidos e rejeitados, por inexistir os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de abril de 2024 a 07 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº
0826442-75.2020.8.14.0301
-
PJE
), opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
para
sanar alegada omissão no
Acórdão
,

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

O acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

(...)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO E A REMESSA NECESSÁRIA
.
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA
. REJEITADA
.
MÉRITO.

ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL, SEPARAÇÃO DOS PODERES E LEGALIDADE. AFASTADA.
COMPROVAÇÃO DA PRECARIEDADE DA
UNIDADE DE SAÚDE DA VILA DA BARCA.
AGRAVANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS MELHORIAS QUE AFIRMA TER FEITO, NÃO DEMONSTRANDO QUE SANOU AS IRREGULARIDADES CONSTATADAS. PODER PÚBLICO RESPONSÁVEL PELA PROMOÇÃO DO
DIREITO À VIDA, À SAÚDE, À ACESSIBILIDADE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
CONDENAÇÃO QUE NÃO REPRESENTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Preliminar de nulidade
da sentença por cerceamento de defesa.

Segundo o Agravante, a sentença teria violado os princípios do contraditório e ampla defesa, ante o julgamento antecipado da lide, pois haveria a necessidade de produção de prova pericial nos autos para atestar as benfeitorias e melhorias que foram realizadas pelo Ente Municipal. Contudo, ao contrário do que alega, esse teve oportunidade de trazer as provas que entendia necessárias e, não o fez, tampouco demonstrou fato relevante o suficiente para alterar o entendimento fixado na origem.

2.
Como cediço, na qualidade de destinatário das provas, o juiz pode determinar a realização daquelas que entende necessárias, como também pode dispensar aquelas que se revelam inúteis ao resultado da causa, podendo julgar antecipadamente a lide quando a questão de mérito for de direito ou, sendo de direito e de fato, inexistir necessidade de dilação probatória,
de modo que, a tese de cerceamento de defesa
deve ser analisada sob o ponto de vista da utilidade/necessidade para o processo.
Precedentes.
Preliminar rejeitada.

3.
Mérito.
Arguição de violação aos princípios da reserva do possível, separação dos poderes e legalidade.
O poder público é responsável pela promoção efetiva do Direito à vida, à saúde, à acessibilidade e à dignidade da pessoa humana. Artigos 1º, inciso III, 5º e, 196, da CF/88 c/c artigo 1º, 2º e 6º da
Lei nº 10.098 de 19/12/2000, que também ampara
a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

6. A imposição da execução de reforma e adaptação garante a acessibilidade do local e fornecimento de medicamentos faltantes, para sanar as irregularidades aferidas.

7. A providência encontra respaldo legal, na medida que, a
necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao Juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma Constitucional, utilizando-se da ponderação de valores
. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

8. Agravo Interno conhecido e não provido. À UNANIMIDADE.

(...)
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos da fundamentação. – grifo nosso

Em razões recursais, o embargante, em síntese, afirma que o Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, foi omissa, pois teria deixado de se manifestar sobre pontos relevantes para infirmar entendimento diverso do entendido no Acórdão e, em relação aos quais deveria ter se pronunciado, bem como, se faz necessário o referido pronunciamento para fins de prequestionamento
.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos, bem como para que sejam expressamente prequestionados os dispositivos mencionados.

O embargado apresentou contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a apreciá-lo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso concreto, os Embargos de Declaração foram opostos para sanar alegada omissão, sob o argumento de que o Acórdão deixou de se manifestar sobre pontos essenciais em relação aos quais deveria ter se pronunciado,
especialmente no que concerne a
existência erro de procedimento em razão do julgamento antecipado da lide fora dos contornos legais
e acerca da ausência
de despacho saneador dotado do condão de oportunizar a deflagração de prazo para especificação de provas.

Inicialmente, convém destacar que o magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento.
Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE. SUCESSORA TRIBUTÁRIA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 133, CTN. 1. A eficácia preclusiva prejudicial da coisa julgada impõe que premissa coberta pela res judicata seja respeitada em todo e qualquer julgamento em que a questão se coloque como antecedente lógico da conclusão do juiz noutro feito. 2. Assentada a responsabilidade da recorrente como sucessora tributária nos autos do writ, não lhe é lícito revisitar a questão prejudicial a pretexto de embargos à execução fiscal que lhe foi redirecionada sob o fundamento de que a defesa no mandamus é limitada. 3. Notória ausência de violação dos arts. 1º e 16 da Lei n.º 6.830/80 c/c arts. 740, 745, 468 e 469, do CPC e 133, do CTN, este insindicável posto coberta a controvérsia pela eficácia prejudicial da coisa julgada. 4. Ad argumentandum se o writ eventualmente superou os seus limites, era dessa decisão qeu a recorrente deveria ter recorrido, e não do Agravo que a acolheu como questão prejudicial.
5. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão
. 6. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 739711 MG 2005/0055523-7, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 14/11/2006, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 14/12/2006 p. 260). (grifo nosso).

O acórdão embargado negou provimento ao Agravo Interno do Ente Municipal, tendo mantido a sentença que condenou o Município de Belém à obrigação de fazer
, para que realizasse reforma e adaptações na estrutura física da Unidade de Saúde da Vila da Barca, diante da situação precária constada em vistorias realizadas pelo Ministério Público, ora embargado.

No acórdão ficou expressamente enfrentando as insurgências do Embargante, senão vejamos:

“
DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Ao cotejar os fundamentos da decisão agravada com as alegações recursais, percebe-se o mero inconformismo, desprovido de substrato fático e jurídico, portanto incapaz de alterar a conclusão anterior quanto ao desprovimento do apelo municipal e manutenção da sentença.

O Ente Público afirma que demonstrou nos autos a necessidade de produção de prova, para que fosse comprovada as benfeitorias e melhorias realizadas pelo Município de Belém na Unidade de Saúde de Vila da Barca, contudo, lhe fora cerceado o direito ao contraditório e ampla defesa
.

Acerca da referida insurgência, é possível observar que inexiste prova nos autos capaz de atestar que de que o Município de Belém tenha realizado as reformas e melhorias que afirma ter feito, logo, deixou de se desincumbir do ônus que lhe competia, mesmo tendo tido oportunidade nos autos, conforme restou devidamente destacado na decisão agravada.

(...)

Ao contrário do que alega o Agravante, o magistrado a quo, atento as regras processuais, proferiu decisão de saneamento, destacando a desnecessidade de produção de provas (orais, documentais e periciais), pois nos autos já constavam elementos suficientes para o seu convencimento, tendo, inclusive, concedido prazo para que as partes se manifestassem (Id. 10087123 - Pág. 1), porém, ocorreu o transcurso do prazo sem que as partes tenham se insurgido, conforme certidão de Id. 10087124 - Pág. 1
.”- grifo nosso

Assim, não merece prosperar a referida Tese de omissão, uma vez que o embargante busca utilizar o disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). (grifo nosso).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). (grifo nosso).

Esse também é o entendimento firmado por Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FGTS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA NO TOCANTE A TESE DE PRESCRIÇÃO BIENAL DA PRETENSÃO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NA PARTE FINAL DO INCISO XXIX DO ARTIGO 7º DA CF/88. DISTRATO E AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL APLICÁVEL À FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/32. TEMA 608 DO STF. PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DE ALGUNS AUTORES/EMBARGADOS.
TESE DE APLICAÇÃO DE PRESCRIÇÃO BIENAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO REJEITADA EXPRESSAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO
. APLICAÇÃO DE MULTA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.026, §2º, CPC. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA, 4671633, 4671633, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-03-01, Publicado em 2021-03-18). (grifo nosso).

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO FICTO.

1- O Acórdão embargado conhece e dá parcial provimento ao recurso de apelação da autora, para reformar a sentença e condenar o Município de Goianésia do Pará ao pagamento de FGTS, respeitada a prescrição quinquenal, invertendo o ônus sucumbencial, fixando honorários advocatícios e determinando a compensação, por incidência da sucumbência recíproca, nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º e art. 21, do CPC/73 e correção monetária conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ; 2- O embargante alega a existência de contradição no julgado, considerando necessária a aplicação dos ditames do art. 85, §§ 1º e 2º e art. 86, do CPC/15, para redistribuição proporcional do pagamento de honorários;

3- De acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração devem buscar impugnar decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material; 4- O acórdão embargado, aplicando os ditames dos arts. 20, §§ 3º e 4º e art. 21, ambos do CPC/73, tendo em vista que a sentença é contemporânea à vigência desse ordenamento, em observância dos vetores insculpidos nas alíneas a, b e c, do § 3º, que remete à discricionariedade vinculada ao juízo, determina o valor da verba

honorária, reconhecendo a sucumbência recíproca, e a possibilidade de compensação, pois reconhecido o direito ao FGTS, mas não às verbas consectárias, como multa, 13º e aviso prévio. 5- Não cabe delimitar a proporcionalidade da sucumbência levando em conta o alcance da prescrição na maior parte do período reivindicado pela autora, haja vista essa ocorrência não configura perda a ensejar verba sucumbencial;

6- A matéria dita contraditória no acórdão embargado mostra-se, satisfatoriamente, examinada por ocasião do julgamento consubstanciado no decisum, não havendo falar-se em vícios a serem sanados, na espécie; 7- A questão debatida, em verdade, diz respeito ao mérito do julgado. E não é outra a pretensão do embargante senão a de modificar o entendimento do decisum, mediante a rediscussão de matéria já examinada, o que não se coaduna com a feição processual dos embargos de declaração
;

8- Inexiste necessidade de manifestação expressa acerca de todos os argumentos expostos, quanto mais diante dos termos do art. 1.025, do CPC/2015, introduzindo expressamente o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, segundo o qual a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para que os elementos suscitados se considerem incluídos no julgado;

9- Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

(TJPA, 2019.03764535-18, 208.166, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-17). (grifo nosso).

Registra-se, à título de conhecimento, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,
da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015), nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2024